Tribunal: TJBA
Processo: 8050935-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050935-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOEL CAETANO DA SILVA NETO

Paciente:
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Raimundo Pereira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar (artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar, inexistência de prova material da lesão corporal por falta de laudo pericial, desproporcionalidade da medida extrema e suficiência de medidas cautelares diversas, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar e a necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O fumus comissi delicti está configurado. Para a decretação da custódia cautelar não se exige prova cabal, mas indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos, como no caso em que a polícia foi acionada por terceiros e constatou a situação de flagrância, corroborando o relato da ofendida. A ausência do laudo pericial não afasta, nesta fase, a materialidade delitiva.

4.
O periculum libertatis se faz presente de forma inequívoca. A garantia da ordem pública fundamenta-se na gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelo padrão de comportamento violento com agressões e ameaças recorrentes contra a companheira e seu filho menor de idade. A vítima relatou sentir-se cansada e amedrontada, e o filho menor demonstra medo do padrasto, configurando cenário de terror doméstico que exige intervenção estatal para interromper o ciclo de violência e proteger a integridade física e psicológica das vítimas.

5.
A prisão preventiva é indispensável para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência deferidas, em conformidade com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco real e iminente à segurança das vítimas e da probabilidade de reiteração criminosa.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos autorizadores da medida. A periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta de sua conduta e pelo risco de reiteração, sobrepõe-se a tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Ordem denegada. Tese: "1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória para fins de decretação de prisão preventiva, especialmente quando corroborada por outros elementos, como a constatação policial de flagrância, não sendo a ausência de laudo pericial definitivo, nesta fase cautelar, obstáculo ao reconhecimento da materialidade delitiva. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por padrão de violência recorrente no âmbito doméstico, com vítimas em situação de vulnerabilidade (mulher e adolescente), constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da proteção das vítimas e da eficácia das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva restam demonstrados pela gravidade concreta dos fatos."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no HC 575.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC 216.551/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8050935-19.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, sendo Impetrante o Bel.
JOEL CAETANO DA SILVA NETO
, e Paciente,
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT
. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.